Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. PRODUTO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a restituir os valores pagos por um capacete de motociclista.
2. Não obstante reconhecido o vício do produto e a inércia da fornecedora em restituir imediatamente a quantia paga, a situação vivenciada pelos autores não configura violação aos atributos da personalidade, não transpondo a barreira do mero dissabor. Logo, afasta-se a compensação por o dano moral.
3. Recurso conhecido e desprovido.